Tribunal: TJSP
Processo: 1004707-64.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. Não ocorrência. Recurso manejado por curador especial. DIALETICIDADE. Ausência de afronta. Impugnação suficiente e fundamentada. PROVA ESCRITA. A prova hábil a instruir a ação monitória que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil precisa demonstrar a existência da obrigação de forma suficiente à convicção do magistrado. Não se exige prova robusta,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. Não ocorrência. Recurso manejado por curador especial. DIALETICIDADE. Ausência de afronta. Impugnação suficiente e fundamentada. PROVA ESCRITA. A prova hábil a instruir a ação monitória que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil precisa demonstrar a existência da obrigação de forma suficiente à convicção do magistrado. Não se exige prova robusta, incontestável, mas documento idôneo acerca da existência da relação jurídica e do inadimplemento. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.